Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que homologou cálculos da Contadoria Judicial em cumprimento de sentença requerido em desfavor da Fazenda Publica. Dentre os requisitos intrínsecos de admissibilidade recursal, impõe-se ao recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida (art. 1.016, III, do CPC), em atendimento ao princípio da dialeticidade. Desta forma, em vista de eventual vício que impeça o conhecimento do recurso e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, em especial observância ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403